Tribunal: STF
Processo: HC 88469
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA
   691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL.
1. A Súmula 691 deste Supremo
   Tribunal impede a impetração de habeas corpus contra decisão de
   relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior,
   indefere a liminar.
2. Superveniência de decisão de mérito no
   habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça é questão
   prejudicial ao conhecimento desta ação.
3. Agravo regimental
   desprovido.